Tribunal: TJPA
Processo: 0818438-40.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818438-40.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO SIQUEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: ANA CLEA ARAUJO RODRIGUES, EDSON ARAUJO RODRIGUES, ERALDO ARAUJO RODRIGUES, ADRIANA ARAUJO RODRIGUES, JONAS ARAUJO RODRIGUES, JOELSON ARAUJO RODRIGUES, ELIODEA RODRIGUES GOMES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E DE QUESITOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DELIMITAÇÃO DAS MATÉRIAS A SEREM REMETIDAS ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por herdeiro contra decisão proferida nos autos de inventário nº 0809082-25.2023.8.14.0301, em trâmite na 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém. A decisão agravada considerou intempestiva a indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos periciais pelo agravante e rejeitou pedido de maior delimitação quanto aos temas a serem remetidos às vias ordinárias, especialmente quanto à apuração de haveres e questões empresariais. Foi deferido parcialmente o pedido de gratuidade e determinado o custeio da perícia pelo espólio, com abatimento proporcional nas quotas dos herdeiros. O agravante alega cerceamento de defesa, ausência de intimação formal quanto ao início da perícia e omissão judicial na delimitação de matérias excluídas do juízo do inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ausência de intimação formal do agravante acerca do início da perícia; (ii) estabelecer se a indicação de assistente técnico e a apresentação de quesitos periciais foram intempestivas; (iii) determinar se houve omissão na delimitação das matérias a serem remetidas às vias ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 270 do CPC permite a realização de intimações exclusivamente por meio eletrônico, sendo válida a ciência obtida através do sistema processual, como ocorreu no caso concreto, conforme registros nos autos e manifestação da perita.

A ausência de prejuízo específico à esfera jurídica do agravante inviabiliza a alegação de nulidade do ato processual, conforme dispõe o artigo 282, § 1º, do CPC.

O prazo de 15 dias para apresentação de quesitos e nomeação de assistente técnico, previsto no artigo 465, § 1º, do CPC, começou a fluir com a intimação da decisão de nomeação da perita, não tendo sido suspenso pela interposição de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.026 do CPC.

A manifestação do agravante ocorreu mais de quatro meses após o fim do prazo legal, caracterizando preclusão temporal e afastando a possibilidade de reabertura do prazo.

A decisão agravada delimitou de forma adequada que apenas os bens integrantes do espólio devem ser avaliados no inventário, enquanto questões societárias e de apuração de haveres devem ser remetidas ao juízo competente por meio de ação própria, conforme precedentes do STJ e TJPR.

Alegações genéricas de insegurança jurídica não autorizam a ampliação indevida da competência do juízo do inventário para análise de matérias de alta indagação ou dependentes de extensa dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação realizada por meio do sistema eletrônico do processo judicial é válida e suficiente para a ciência das partes, nos termos do artigo 270 do CPC.

A apresentação intempestiva de quesitos e a indicação de assistente técnico após o decurso do prazo legal acarreta preclusão, sendo inaplicável o efeito suspensivo automático aos embargos de declaração.

Cabe ao juízo do inventário limitar-se à avaliação dos bens do espólio, remetendo às vias ordinárias questões relativas à apuração de haveres, gestão e dissolução de sociedades em que o falecido possuía participação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 270, 282, § 1º, 465, § 1º, 1.022, 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1459192/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.06.2015; TJPR, AI 0016510-38.2021.8.16.0000, Rel. Eduardo Novacki, j. 01.09.2021; TJPR, AI 0043107-39.2024.8.16.0000, Rel. Angela Maria Machado Costa, j. 29.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRUNO SIQUEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
tendo como ora agravados
ANA CLEA ARAUJO RODRIGUES E OUTROS.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 06 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRUNO SIQUEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos de AÇÃO INVENTÁRIO E PARTILHA c/c PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE INVENTÁRIO E MEDIDA ASSECURATÓRIAS (processo de nº 0809082-25.2023.8.14.0301), que por meio de decisão interlocutória (id. 128039434), deferiu parcialmente os embargos de declaração opostos por pelo recorrente, apenas para determinar que os custos da perícia sejam suportados pelo espólio, com posterior abatimento proporcional nas quotas dos herdeiros. Entretanto, rejeitou os demais pontos dos embargos, cita-se:

No que concerne ao pedido constante dos Embargos de ID. 115047864, feito pelo Herdeiro BRUNO SIQUEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES, para que o pagamento das despesas da Perícias seja realizado por parte do Espólio DEFIRO-O, devendo, entretanto, ser abatido a sua cota parte e dos demais herdeiros, no momento da forma de partilha. Fica retificada a decisão de Id. 114579816 nesse sentido.

Em relação ao pedido de delimitação do objeto do alcance da exclusão dos bens que seriam inventariados, conforme pedidos de item “a” e “a.1” dos referidos embargos, este juízo entende já ter colocado de forma clara na decisão que “que as questões relacionadas às empresas em que o falecido tem cotas/ações devem ser tratadas no âmbito da própria empresa ou em ação própria e não nestes autos de inventário, não podendo este juízo sucessório adentrar em questões que extrapolam em muito a finalidade do inventário”. Portanto, somente os bens do espólio devem ser objeto da avaliação, para apuração do real acervo patrimonial. Eventual discussão e quantificação das cotas da empresa e seu patrimônio, prescindem da competente ação judicial própria, sendo vedado em sede de inventario a discussão de bens estranhos ao acervo do “de cujus”. As cotas objeto da divisão patrimonial são as apuradas nos balanços da empresa e eventual impropriedade ou não das mesmas, deve ser objeto de discussão em outro processo específico para tal. Nesse ponto, por inexistir hipótese do Art. 1.022 do CPC, rejeito os Embargos de Declaração, mantendo a decisão como se encontra nesse tópico.

No que se refere aos quesitos e nomeação de assistente apresentados pelo BRUNO SIQUEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES, em 02.02.2024, de Id. 125124481, estes foram apresentados, muito após o prazo legal de 15 (quinze) dias e após o início dos trabalhos periciais, ou seja, de forma intempestiva, sendo que a pendência de Embargos de Declaração, suspende tão somente eventual prazo recursal e não a execução da decisão lançada, principalmente diante do avançado estado da Perícia. Anota-se ainda que as partes foram intimadas do início da perícia e poderiam participar da mesma, mesmo sem assistentes nomeados.

Contra esta decisão interpôs o autor, o presente Agravo de Instrumento (ID. 23023794). Sustenta a ausência de delimitação objetiva pelo juízo de origem quanto às matérias que deveriam ser excluídas do juízo do inventário e remetidas às vias ordinárias. Alega que não houve precisão suficiente quanto ao escopo dessa exclusão, o que poderá ensejar multiplicidade de demandas e insegurança jurídica quanto ao tratamento das questões patrimoniais vinculadas ao espólio.

Aduz que a consideração de intempestividade da indicação de assistente técnico e da apresentação de quesitos periciais feita pelo recorrente, foram praticados logo após a ciência do início dos trabalhos periciais, os quais teriam sido realizados sem a devida intimação formal das partes, conforme exige o artigo 474 do CPC. Alega ainda que, à época, estavam pendentes de julgamento embargos de declaração que discutiam justamente o escopo e a forma de custeio da perícia, razão pela qual o prazo para apresentação dos quesitos estaria suspenso.

O Agravante reforça que a ausência de comunicação formal sobre a data, local e início da perícia configura cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, sobretudo porque impossibilitou a sua participação e a de seus procuradores na diligência técnica.

Por fim, requer a reforma da decisão para que seja acolhida a indicação de seu assistente técnico e dos quesitos apresentados, com consequente designação de nova data para o início da perícia, mediante intimação regular das partes, garantindo a ampla participação no procedimento.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Em decisão de id. 23855515 foi deferido o efeito suspensivo conforme segue:

Com essas ponderações, vislumbra-se que o quadro processual formado em torno das razões recursais se coaduna com os requisitos estritos dos artigos 300 e 995 do CPC/15, quais sejam, probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Ante o exposto,
DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ordenando a suspensão do processo principal até ulterior deliberação neste agravo
:

I.

Que seja comunicado o M.M. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, acerca desta decisão, para fins de direito, requisitando-se outrossim, informações acerca do caso;

II.

Que seja procedida a intimação da parte agravada, na forma prescrita no inciso II, do artigo 1019, do Código de Processo Civil, para que, querendo, responda o presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, sendo-lhe facultado juntar cópias das peças que entender necessárias.

Em sede de contrarrazões (id. 24801296), os agravados sustentam, em síntese, que o recurso deve ser integralmente improvido, porquanto destituído de amparo jurídico e fático. Argumentaram que o agravante não faz jus à gratuidade da justiça, no mais, defendem a regularidade da decisão agravada. Requerem, assim, o indeferimento do pedido de justiça gratuita, a cassação do efeito suspensivo anteriormente concedido e o improvimento integral do agravo.

Em decisão de id. 25545916, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. O recorrente apresentou manifestação contrária às contrarrazões (id. 25819029). Foi determinado o recolhimento do preparo em dobro (id. 2585578), o qual foi recolhido conforme id. 26150544.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à alegada ausência de delimitação objetiva das matérias a serem remetidas às vias ordinárias, a suposta intempestividade da indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, e a alegada falta de intimação formal acerca do início dos trabalhos periciais.

Da alegada ausência de intimação formal para início da perícia

No que concerne à alegada ausência de intimação formal do agravante quanto à data de início da perícia, o que, segundo alega, teria violado o contraditório e o devido processo legal.

A perita judicial nomeada apresentou, nos autos, comunicação expressa da data de início dos trabalhos periciais (ID 121906710 - autos originais), indicando inclusive os documentos que seriam objeto da diligência e os locais de realização. Além disso, na manifestação de ID 126478046 - autos originais, a própria perita esclareceu que houve ciência inequívoca das partes por meio do sistema eletrônico, o qual garante publicidade e validade jurídica às comunicações processuais, conforme o artigo 270 do CPC:

Art. 270. As intimações realizam-se por meio eletrônico, no portal do sistema do processo eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Verifica-se ainda, pelos registros de comparecimento (ata de ID 126478046 - autos originais), que os demais herdeiros acompanharam regularmente o início da perícia, inclusive por meio de seus assistentes técnicos, o que reforça a validade do ato e afasta qualquer suposto prejuízo ou nulidade processual.

Além disso, em que pese as alegações de suposto prejuízo sofrido pela parte agravante, o mesmo não comprovou de forma específica, qualquer dano prático à sua esfera jurídica, o que inviabiliza a decretação de nulidade, nos termos do artigo 282, § 1º, do CPC:

“O juiz só poderá decretar a nulidade de um ato processual se ele causar prejuízo à parte.”

Portanto, não houve ausência de intimação, tampouco demonstração de cerceamento real de defesa, mas sim omissão do próprio recorrente em acompanhar regularmente o trâmite processual e observar os prazos fixados na decisão de nomeação da perita (ID 114579816 - autos originais), a qual estabeleceu com clareza o prazo de 15 dias para a apresentação de quesitos e a indicação de assistente técnico.

Da intempestividade da indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos

Quanto a suposta intempestividade da indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, cumpre destacar o teor do artigo 465, § 1º, do CPC,
in verbis
:

“As partes têm o prazo comum de 15 (quinze) dias, contado da intimação do despacho de nomeação do perito, para indicar assistente técnico e apresentar quesitos.”

A nomeação da perita foi feita por meio da decisão de ID 114579816 - autos originais. As demais partes do inventário, conforme consta dos autos originais (IDs 116207164 e 116898363), respeitaram o prazo legal e apresentaram tempestivamente seus quesitos e indicações técnicas. O agravante, por sua vez, somente protocolizou sua manifestação em 02/09/2024 (ID 125124481 - autos originais), ou seja, mais de quatro meses após o decurso do prazo.

O argumento de que os embargos de declaração opostos (ID 115047864 - autos originais) teriam suspendido o prazo é juridicamente insustentável, pois, consoante previsão expressa do artigo 1.026 do CPC, os embargos declaratórios não têm efeito suspensivo, salvo se expressamente concedido pelo juízo — o que não ocorreu no presente caso.

A jurisprudência é pacífica neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTAS ASTREINTES. CONTAGEM DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE A EFICÁCIA DA DECISÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS QUE NÃO IMPORTA EM EFEITO SUSPENSIVO. DILAÇÃO DE PRAZO REQUERIDA QUANDO JÁ FINDO O PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. DECISÃO EFETIVAMENTE DESCUMPRIDA DESDE A ORDEM PARA A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O prazo para cumprimento da decisão de implementação do benefício previdenciário deve ser contabilizado a partir de sua intimação, independente da posterior apresentação de embargos de declaração; 2.
A interrupção do prazo para apresentação de outros recursos não pode ser confundida com o efeito suspensivo, que, no caso dos embargos de declaração, é expressamente negado, conforme dicção do art . 1.026, do Código de Processo Civil;
3. Considerando que o pedido de dilação de prazo apenas foi formulado quando este já estava vencido, e que o juízo não deferiu dilação de prazo, mas apenas determinou que parte a comprove o cumprimento da decisão, há que se computar a multa astreinte desde a decisão que a fixou; 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR 00431073920248160000 Maringá, Relator.: Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 29/07/2024, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024) (Grifo nosso)

Assim, tendo decorrido o prazo legal, a preclusão se operou, sendo incabível a reabertura de prazo para manifestação técnica com fundamento em suposta “falta de intimação”, ainda que sob o manto da ampla defesa.

Da delimitação das matérias a serem remetidas às vias ordinárias

Ademais, quanto à pretensa omissão judicial quanto à delimitação das matérias que devem ser remetidas às vias ordinárias, especialmente aquelas atinentes à apuração de haveres, questionamento de doações inoficiosas e gestão de empresas do espólio.

Sobre este ponto, é importante reconhecer que o juízo de origem, de fato, estabeleceu critérios claros e objetivos na decisão agravada (ID 128039434):

“Somente os bens do espólio devem ser objeto da avaliação, para apuração do real acervo patrimonial. Eventual discussão e quantificação das cotas da empresa e seu patrimônio prescindem da competente ação judicial própria, sendo vedado, em sede de inventário, a discussão de bens estranhos ao acervo do de cujus.”

Esta delimitação é suficiente e adequada, considerando os parâmetros jurisprudenciais sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE SUCESSÕES E JUÍZO DA VARA CÍVEL. INVENTÁRIO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADES. APURAÇÃO DE HAVERES. ARTS. 984 E 993, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO. EXTENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1. "Cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, 'todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas', entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário" ( REsp n . 450.951/DF). 2. Questões de alta indagação, por exigirem extensa dilação probatória, extrapolam a cognição do juízo do inventário, para onde devem ser remetidos apenas os resultados da apuração definitiva dos haveres . Interpretação dos arts. 984 e 993, parágrafo único, II, do CPC. 3. É no juízo cível que haverá lugar para a dissolução parcial das sociedades limitadas e consequente apuração de haveres do de cujus, visto que, nessa via ordinária, deve ser esmiuçado, caso a caso, o alcance dos direitos e obrigações das partes interessadas - os quotistas e as próprias sociedades limitadas, indiferentes ao desate do processo de inventário. 4. Cabe ao juízo do inventário a atribuição jurisdicional de descrever o saldo advindo com a liquidação das sociedades comerciais e dar à herança a devida partilha, não comportando seu limitado procedimento questões mais complexas que não aquelas voltadas para o levantamento, descrição e liquidação do espólio. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1459192 CE 2013/0399388-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINOU A APURAÇÃO DE HAVERES DAS QUOTAS SOCIETÁRIAS DA EMPRESA EM QUE O DE CUJUS ERA SÓCIO OCORRA EM AUTOS APARTADOS. INSURGÊNCIA DA VIÚVA MEEIRA. PRELIMINARES DE COISA JULGADA E PRECLUSÃO PRO JUDIATO AFASTADAS. DECISÃO QUE ANALISOU AS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES NÃO POSSUI NATUREZA DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO QUE NÃO COMPORTA DISCUSSÕES SOBRE MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO. VIAS ORDINÁRIAS. INTELIGÊNCIA ART. 672, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 12ª C. Cível - 0016510-38.2021.8 .16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU EDUARDO NOVACKI - J. 01 .09.2021) (TJ-PR - AI: 00165103820218160000 Curitiba 0016510-38.2021.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Eduardo Novacki, Data de Julgamento: 01/09/2021, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2021)

Além disso, não se pode aceitar que alegações genéricas de insegurança jurídica, derivadas de conflitos interpessoais entre os herdeiros, sejam utilizadas como fundamento para compelir o juízo a uma espécie de controle prévio e exaustivo sobre o conteúdo das ações que eventualmente serão ajuizadas em paralelo.

A boa prestação jurisdicional requer estabilidade das decisões e racionalidade procedimental, sendo absolutamente incompatível com a tentativa de instrumentalização do inventário para obter juízo antecipado de mérito sobre demandas que sequer foram propostas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, revogando a decisão de efeito suspensivo de id. 23855515, por inexistirem nulidades a serem reconhecidas, nem fundamentos jurídicos que autorizem a reforma da decisão agravada. Mantenho incólume o entendimento adotado pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, tanto quanto à preclusão dos atos técnicos do agravante quanto à adequada delimitação das matérias que devem ser remetidas às vias ordinárias.

É como
VOTO
.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025